Tribunal: STF
Processo: Rcl 73171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Olinda/PE, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000505-11.2022.5.06.0104, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O reclamante afirma que o acórdão reclamado teria contrariado o Tema RG nº 246, “ao impor condenação automática à Fazenda Pública, com base em presunção de culpa, decorrente da mera inadimplência de verbas trabalhistas pela empresa contratada, na teoria da aptidão da prova e na inversão do onus probandi”.



    3. Aponta não ter sido comprovada desídia ou falha na fiscalização por parte do ente público sendo indevida a responsabilização automática pelo pagamento de verbas trabalhistas. Assevera que a decisão reclamada, “sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos”, viola o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, até o julgamento definitivo da reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao ente público. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado em definitivo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    10. Esta Suprema Corte já definiu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    11. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.  



    12. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    13. Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa, que culminou na responsabilidade subsidiária da parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 5, p. 4-5; grifos acrescidos):  



    “(...) Da responsabilidade subsidiária do ente público



    Condenado que foi como responsável subsidiário pela dívida trabalhista deixada pela empregadora do Reclamante, o Município requer a reforma da sentença, com a exclusão da condenação. Respalda sua pretensão no artigo 71, § 1§, da Lei nº8.666/93 e no entendimento firmado pelo STF no sentido da inconstitucionalidade da Súmula331 do C. Tribunal Superior do Trabalho. Acrescenta, por fim, que o TST tem exigido prova cabal, por parte do Reclamante, de ter havido falha na fiscalização dos contratos pelo ente público demandado. 



    A sentença foi proferida nos seguintes termos: 



    "O demandante busca ainda a declaração da responsabilidade solidária ou subsidiária do Município de Olinda, com fundamento na súmula 331, incs. IV e VI do TST. Segundo estabelece a súmula 331, IV e V, do TST, os entes componentes da Administração Pública direta e indireta também respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas do empregador, desde que fique evidenciada a conduta culposa no tocante à fiscalização no cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. Assim, para que haja o reconhecimento de tal responsabilização, se faz necessária a conduta omissiva do ente público no tocante ao seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações da prestadora de serviços para com seus empregados. 



    No caso em análise, o Município de Olinda apresentou contestação em fls.53/60, alegando apenas que não deveria figurar no polo passivo do presente feito, uma vez que a real tomadora dos serviços seria a Câmara Municipal de Olinda, de modo que caberia a esta Casa Legislativa responder por eventuais débitos do contrato firmado. Ocorre que a Câmara Municipal de Olinda não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária para defesa de suas prerrogativas funcionais e direitos institucionais (súmula 525 do STJ), o que não se verifica no presente caso, tratando-se de pretensão de cunho patrimonial. De tal modo, carecendo a Casa Legislativa de capacidade processual para postular na demanda em questão, cabe ao Poder Executivo local, o Município de Olinda, exercer a representação de sua Câmara Municipal, através da Procuradoria. 



    Rechaçada a tese defensiva do segundo reclamado quanto à carência de ação, observa-se dos autos ainda que o referido demandado não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de provar a efetiva e regular fiscalização do contrato firmado entre a primeira reclamada e a tomadora de serviços. Em sendo assim, diante da não comprovação pelo ente municipal de que houve fiscalização na execução do contrato, entende este Juízo pela aplicabilidade da Súmula 331, inc. IV e V, do TST. 



    Face ao acima exposto, fica declarada a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado (Município de Olinda) pelos créditos trabalhistas que foram deferidos através do presente decisum." 



    A sentença não merece reforma, porque está coerente com a prova produzida e com as presunções que decorrem do que não foi apresentado de elementos probatórios a cargo do Recorrente, ao contrário do que no recurso a parte desenvolve como argumento favorável a ela, já com uma certa advertência, digamos, de que o STF e o TST têm decidido a favor dela. Parece isso. 



    A Súmula 331 do C. TST, que é uma das mais relevantes fontes do Direito do Trabalho, nesse ponto específico, prevê a possibilidade de condenação subsidiária do ente público, desde que isso não decorra apenas do inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada regularmente. É essencial, portanto, que se comprove aconduta culposa do tomador. 



    Dessa maneira, é preciso analisar individualmente se houve omissão do ente público que causou prejuízo ao empregado. A controvérsia deve ser avaliada considerando a presença ou ausência de culpa in vigilando, um conceito do direito civil que estabelece que o tomador é responsável pelos créditos dos empregados do prestador se não fiscalizou adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Acerca do que o Recorrente diz, o que se tem é que o STF, ao analisar o Recurso Extraordinário (RE) 760.931 com repercussão geral reconhecida, reafirmou o entendimento da ADC 16, estabelecendo que a responsabilização automática da administração pública não é possível, e assim a condenação só se perfaz adequada diante de evidências da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Questão de ônus da prova, portanto. 



    E na sessão realizada em 12.12.2019, nos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, a SBDI-1 do TST, sob a relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, definiu que essa questão do ônus da prova da fiscalização do contrato é de natureza infraconstitucional e não foi abordada no RE 760.931 do Supremo Tribunal Federal. A Subseção estabeleceu que cabe ao Poder Público, tomador dos serviços, comprovara adequada fiscalização do contrato de prestação de serviços, o que, então, corresponde a um afastamento da ideia de que esse ônus seria do empregado. 



    A atual jurisprudência da Corte Superior Trabalhista e do STF estabelece que é responsabilidade da administração pública provar a fiscalização do contrato. Isso se deve ao fato de que a existência de fiscalização é um elemento que pode influenciar os direitos do trabalhador; de que é uma obrigação legal, conforme os artigos 58, III, e 67 da Lei nº8.666/93, e de que não se pode exigir do empregado a prova de um fato negativo ou de documentos aos quais não tenha acesso, em conformidade com o princípio da aptidão para aprova. 



    No caso em questão, como tomador dos serviços, o ente público deveria fornecer elementos que demonstrassem uma fiscalização abrangente do contrato, com resultados que impactassem o comportamento da prestadora de serviços para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente as trabalhistas. 



    Só que a Recorrente, no momento de sua defesa, não apresentou documentação apta a demonstrar a adoção de providências necessárias ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. Assim, especificamente no que se trata da fiscalização propriamente dita, algo tão necessário, relevante e obrigatório, diga-se de passagem, nada consta. Mas, mesmo assim, diverge da sentença, sugere que está agindo em consonância com os entendimentos emitidos pelo STF e que contratou a primeira Reclamada observando os requisitos legais, e por isso considera que não precisaria fornecer os elementos que tivesse em seu poder acerca das medidas adotadas, se adotadas foram, para evitar que aempregadora do Autor descumprisse os direitos sociais reconhecidos na sentença. E tanto não tem esses dados, na verdade, que tenta colocar sobre os ombros do trabalhador, parte mais fraca, o ônus da prova. Se isso é o que está em consonância com o que a parte chama de entendimentos predominantes do STF e do TST, é algo difícil de conceber. 



    Mas o recurso não fica só nisso. O Recorrente diz ser necessário que o Autor prove que trabalhou em nome de sua empregadora e indique o posto em que o fez. E demonstre também a culpa do ente público. Indaga-se: basta a alguém, porque é ente público, meramente alegar, sem ter ônus algum de provar o que diz e transferir para o trabalhador, parte mais fraca isso? Ou deve ser exigido de quem tem mais aptidão para a produção probatória, até por ser ele quem detém esses documentos, o ônus?



    Resta evidenciada, com todo o respeito aos entendimentos em contrário, a situação em que o ente público se esforça demasiadamente para pagar a pessoas jurídicas como a empregadora do Autor faturas contratuais com tanta facilidade e fazer pouco caso dos direitos sociais. Até porque, em geral, pelo menos, não são vistos litígios entre empresas e o respectivo contratante, mas são vistos centenas ou milhares de litígios trabalhistas nessa mesma linha do desrespeito por parte de empregadoras que receberam tão facilmente as faturas do ente público, pagas a elas com tanto esmero pelo contratante (com o dinheiro público, claro), e não destinaram a parte que cabia aos contratos de trabalho. 



    Por que motivo isso assim se dá, é difícil de saber. 



    Assim, com base no entendimento emitido na Súmula nº 331, V, do TST, e nos dados fáticos que o caso particular permite ver, a partir da comprovação da conduta culposa da tomadora dos serviços - o qual, de novo, é que tinha o ônus da prova da situação contrária, entendo que a sentença deve ser mantida, com a rejeição do recurso. 



    É como decido.”



    14. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.  



    15. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.  



    16. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.  



    17. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, em relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta: 



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).  



    18. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    19. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).   



    “Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”



    (Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    20. Registro que não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.



    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator